Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737796-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUGO CRUZ DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51084321), com pedido de medida liminar, impetrado por HUGO CRUZ DOS SANTOS contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e da DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consubstanciado em ato que declarou a inaptidão do impetrante para exercer a função da agente da Polícia Civil do Distrito Federal após realização de nova avaliação psicológica, cargo que exerce há quase 10 (dez) anos. Afirma o impetrante que o presente mandado de segurança não se confunde com a ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018, por ele ajuizada em desfavor do CEBRASPE, no qual se busca a sua manutenção no cargo pela aplicação da teoria fato consumado, “ao passo que o presente remédio constitucional objetiva o reconhecimento da nulidade do ato que julgou o Impetrante inapto para exercer as atividades do concurso no qual se encontra empossado há quase dez anos, por estar eivado de vícios que não podem ser convalidados” (ID 51084321 – pág. 2). Defende que as ilegalidades perpetradas pelas autoridades apontadas como coatoras residem em não fazer cumprir o disposto no Contrato de Prestação de Serviços no 35/2020-PCDF e em persistir a ilicitude decorrente das disposições do Edital no 1/2004-NCE/UFRJ e Edital no 1/2020-CEBRASPE. Descreve o impetrante que concorreu ao cargo de agente da PCDF no concurso público regido pelo Edital no 1/2004-NCE/UFRJ, tendo logrado aprovação em todas as etapas, salvo a avaliação psicológica realizada em 2010. Narra que, em virtude disso, impetrou o mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3, em função do que obteve a segurança almejada para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de avaliação psicológica e assegurar o prosseguimento nas demais fases do certame, o que ocorreu, tendo sido nomeado ao cargo no dia 31/10/2013 e empossado em 4/11/2013. Pontua que foi interposta apelação cível em face da referida sentença, que foi desprovida, em razão do que o Distrito Federal interpôs o Recurso Especial no 1.529.021, ao qual foi dado provimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para determinar que o impetrante fosse submetido a novo exame psicotécnico, em observância à objetividade dos critérios, provimento jurisdicional que transitou em julgado em 22/2/2019. Aponta que foi surpreendido, em 17/2/2023, com convocação para a realização da avaliação psicológica em 26/2/2023 e que, revestidos os testes de ilegalidade e de subjetividade, sobreveio a consideração de sua inaptidão para o cargo. Salienta que, no âmbito administrativo, interpôs recurso contra a referida avaliação e que, em 9/5/2023, por laudo psicológico não assinado, o resultado da avaliação foi mantido. Alega o impetrante que a banca examinadora que realizou a avaliação psicológica quando da publicação do Edital no 1/2004 foi extinta e que o CEBRASPE foi contratado para a prestação de serviços técnicos de organização e realização de concurso público, nos termos do contrato de prestação de serviço no 35-2020-PCDF (cláusula 9.37.1). Assevera que a nova avaliação deveria ser realizada mediante critérios pré-definidos e objetivos, o que não foi observado, tendo em vista: “(i) a apresentação do resultado da avaliação psicológica, por meio de laudo síntese e parecer, com identificação e assinatura de 03 (três) responsáveis técnicos pela avaliação; (ii) a identificação e assinatura de 03 (três) responsáveis técnicos pelo recurso; e (iii) a apresentação do julgamento do recurso administrativo, devidamente fundamentado e motivado, a partir dos resultados obtidos pelo candidato na avaliação psicológica, não utilizando respostas evasivas, padronizadas ou genéricas, devendo ser apreciados todos os argumentos apresentados pelo candidato recorrente” (ID 51084321 – pág. 8). Destaca, ainda, que a resposta ao recurso administrativo do impetrante foi motivada em ato normativo que nem sequer era vigente ao tempo da publicação do Edital no 1/2004-NCE/UFRJ. Ressalta o fato de ter sido o único candidato do concurso público regido pelo Edital no 1/2004-NCE/UFRJ a realizar avaliação psicológica em outros moldes, baseada em critérios subjetivos. Aduz que, “quando é exigido do candidato como foi no caso em comento, que o candidato se adeque ao perfil profissiográfico (perfil psicológico específico) para fins de desempenho das atividades, mas não divulgados previamente, através de critérios objetivos, entre os caracteres pretendidos ao cargo e a forma de avaliação do exame a ser realizado, resta demonstrada a nulidade do ato” (ID 51084321 – pág. 22). Pondera que “o exame psicológico afronta a Constituição por excluir do acesso ao cargo público certo tipo de característica e de perfil, afrontando, assim, a própria dignidade da pessoa humana” (ID 51084321 – pág. 32). Ressalta a desnecessidade de reaplicação de outro teste de avaliação psicológica, porque, “Muito embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja consolidada no sentido de ser necessária a submissão do candidato a novo exame psicológico, fato é que, se tiver sido reconhecida a nulidade do anterior, como no caso dos autos, não há como determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente por não haver parâmetros para a sua realização” (ID 51084321 – pág. 33). Propugna, ainda, em virtude do prejuízo verificada, a necessidade de se refazer a avaliação psicológica, com critérios previamente definitivos e respeitando suas condições físicas e de senioridade. Postula a concessão de medida liminar, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de ineficácia da medida, para que “seja assegurado ao Impetrante o direito de permanecer exercendo as atribuições do cargo até o julgamento final da demanda” (ID 51084321 – pág. 37). No mérito, pleiteia a concessão da segurança, nos seguintes termos: “c) que seja reconhecida a nulidade do ato de INAPTIDÃO do Impetrante, por tudo que outrora já foi dito, reconhecendo-se a desnecessidade da realização de novo exame, por inexistir, no Edital 01/2004, que é o que se vincula ao Impetrante, os critérios necessários para a sua realização, conforme já decidido judicialmente, inclusive; d) alternativamente, que seja reconhecida a nulidade do ato de INAPTIDÃO do Impetrante, por tudo que outrora já foi dito, determinado, assim, que a Autoridade Coatora realize novo exame psicológico com critérios pré-definidos e pontuação de forma objetiva” (ID 51084321 – pág. 38) Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 51084322 a 51084349. Custas iniciais recolhidas (IDs 51084350 e 51084351). Os autos foram conclusos a esta relatoria em 8/9/2023. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. Do que se extrai da prova que instrui o presente mandado de segurança, é possível verificar que, em virtude do REsp no 1.529.021/DF, decorrente dos autos no 0073318-95.2010.8.07.0001 oriundos da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o CEBRASPE foi contratado como banca examinadora para a realização de nova avaliação psicológica do candidato ora impetrante, remanescente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil regido pelo Edital no 1/2004-NCE-UFRJ (ID 51084325 – pág. 8). Tendo sido o candidato submetido a nova avaliação psicológica, verifica-se que ele foi considerado inapto por laudo de avaliação psicológica subscrito por Ester Carvalho (CRP 01/2498), Flávia Vale (CRP 01/7110) e Solange Meirelles (CPR 01/8240) (ID 51084337 – págs. 1/7), o que atende, a princípio, ao disposto no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012. Por sua vez, em análise de seu recurso administrativo (ID 51084331), a banca examinadora, em laudo psicológico subscrito apenas por Bruna Viana Pacheco Cardoso (CRP 01/17011), ressaltou que o impetrante não foi aprovado em nenhum dos testes da bateria de habilidades específicas, razão por que foi considerado inapto. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se quanto ao ponto que pode ter havido descumprimento do previsto no próprio edital, o qual previa que a resposta ao recurso administrativo deveria ser subscrita com identificação e assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, diversos daqueles que subscreveram a avaliação psicológica questionada (item 14.20 do edital – ID 51084336 – pág. 38), em observância do disposto no art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012. Malgrado a natureza precária do presente provimento jurisdicional, a considerar, ainda, que o impetrante exerce há quase 10 (dez) anos o cargo de agente da polícia civil, ainda que em condição sub judice, há risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste mandado de segurança, sendo mais prudente aguardar o julgamento final do mandamus levando-se em consideração o vínculo estabelecido e a relevância do fundamento de que houvera malversação do art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012 na apreciação do recurso administrativo. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, encontra justificativa o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da reprovação do candidato decorrente da reaplicação de fase de avaliação psicológica para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, determinada em virtude de decisão oriunda do REsp no 1.529.021/DF, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique as autoridades impetradas, a fim de que prestem as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora